Tribunal: TJSP
Processo: 1019970-33.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Prêmios de seguro saúde – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado – Art. 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n.o 623/2013 desta Corte – Precedente – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000656834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019970-33.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado DI PRIORI COMERCIO DE PRATAS,
ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 16 de agosto de 2019.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 2019/30499
APEL.No: 1019970-33.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
APDO. : DI PRIORI COMÉRCIO DE PRATAS, ROUPAS E ACESSÓRIOS
LTDA. - ME
JUIZ : CAROLINA BERTHOLAZZI
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
Prêmios de seguro saúde Competência afeta à Segunda Subseção
de Direito Privado Art. 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n.o
623/2013 desta Corte
Precedente
RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 136, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressupostos legais, já
que a autora ajuizou ação de execução apresentando contrato que não
constitui título executivo judicial, devendo, pois, ajuizar ação de cobrança.
Além disso, consignou que, “em razão da preclusão lógica do direito de
interposição de recurso contra esta decisão, deve a Serventia certificar o
trânsito em julgado, inserir a baixa no sistema e arquivar os autos.
Inconformada, apela a autora (fls. 139/181), alegando, em
síntese, que teriam sido juntados todos os documentos necessários à
formação do título executivo extrajudicial, quais sejam, a proposta de adesão
assinada; as condições gerais do instrumento contratual, e os demonstrativos
do faturamento, destacando, ainda, que não haveria título executivo sem lei
anterior que a defina, de forma que seu rol seria exaustivo, “razão pela qual
em hipótese alguma é lícito ao intérprete acrescer espécie de título executivo,
sob pena de legítima violação da esfera dos direitos do devedor”, o que não
teria sido feito pela apelante. Nesse sentido, pontua que diversas outras
normas legais receberam do legislador a incumbência de determinar o que há
de ser título executivo”, e os prêmios de contrato de seguro teriam suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
3
cobranças processas pela via executiva, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei
n.o 73, de 21 de novembro de 1966, e no art. 5o do Decreto n.o 61.589, de 23
de outubro de 1967, sendo norma especial, que suplementaria as regras gerais
estabelecidas no CPC, que inclusive permite espécies de título judicial que
não estariam nele elencadas, nos termos do seu art. 784, inciso XII.
Aduz, ainda, que seria obrigação do Juízo oportunizar à
apelante o saneamento de eventual irregularidade ou a conversão da demanda
em ação de cobrança, o que tornaria sua decisão nula. Invoca precedentes que
esposariam de seu entendimento. Pugna pelo provimento do recurso, com o
regular recebimento da ação de execução ou, subsidiariamente, a concessão
de oportunidade pelo Juízo para a conversão do pedido na modalidade por ele
entendida como adequada.
Não houve contrarrazões, eis que sequer foi oportunizado
o contraditório em Juízo.
Breve relato.
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se de “ação de execução por quantia certa” (fls.
01/18) de prêmio de seguro saúde, é dizer, cujo contrato celebrado, em si
mesmo, a parte autora entende tratar-se de título executivo extrajudicial.
Nos termos do art. 103 do Regimento Interno desta Corte,
“a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Nesse sentido, a competência para “ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019970-33.2018.8.26.0003 -Voto no
4
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de
título ao portador” (grifou-se), é matéria de competência da Subseção de
Direito Privado II, nos inequívocos termos do art. 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução n.o 623, de 16 de outubro de 2013, deste Tribunal.
Assim o entendimento desta Corte em caso correlato
recentíssimo:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Embargos à execução Ação
principal pertinente a título executivo extrajudicial Cobrança de
prêmio de seguro saúde Competência da Subseção de Direito
Privado II, nos termos do art. 5o, II, II.3, da Resolução 623/13, do
Órgão
Especial
Redistribuição
determinada
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP,
1a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
n.o
1005104-03.2017.8.26.0020, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j.
18.07.2019)
É o quanto basta para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso, determinando sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, inciso II, item
II.3, da Resolução 623/2013, desta Corte.
MIGUEL BRANDI
Relator